Tribunal: TJDFT
Processo: 0717840-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0717840-78.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GICELIA OSORIO DA COSTA MOTTA AGRAVADO: GHILDES OSORIO DA COSTA MOTTA DECISÃO Trata-se de agravo interno (id 26414650) contra decisão (id 26287082), em que não conheci do agravo de instrumento contra ordem de emenda à inicial de sobrepartilha, proferida pela 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (Proc. 0720625-44.2020.8.07.0001 - id 90286950), consistente na juntada da certidão de óbito dos pais da autora da herança. Consoante informação prestada pela agravante (id 27211088), confirmada no PJe de 1o Grau (0720625-44.2020.8.07.0001), o despacho agravado foi cumprida, com a juntada das certidões de óbito naqueles autos. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 2. Posto isso, não conheço do agravo interno. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 13 de julho de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR